Tribunal: TJDFT
Processo: 0715054-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Revisão criminal. Execução penal. Progressão de regime. Benefícios.
1 - A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância.
3 - Revisão criminal não admitida.